Tribunal: TJPA
Processo: 0007424-54.2013.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº0007424-54.2013.8.14.0008
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARLON FURTADO REIS - 1º APELANTE (ADVOGADO ALBERTO VIDIGAL TAVARES - OAB/PA Nº 5.610) E WERICK DE DEUS SANTANA GONÇALVES - 2º APELANTE (ADVOGADO RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA - OAB/PA Nº 15.967)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).
APELO DO 1º RECORRENTE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM FACE DE SUA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO PROVIMENTO.
PEDIDO COMUM
. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE.
PEDIDOS EXCLUSIVOS DO 2º RECORRENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1
. É incabível a redução da pena-base, bem como sua fixação no mínimo legal quando persistem vetores judiciais valorados negativamente e de forma idônea em desfavor dos recorrentes (Súmula nº 23 do TJPA).
2
. Impõe-se o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, sobretudo considerando que os recorrentes confessaram que adquiriram os entorpecentes com o intuito de vendê-los, contudo, em razão da abordagem policial não efetivaram sua comercialização.
3
. Deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que os apelantes são primários, não ostentam maus antecedentes e não existe nos autos qualquer notícia que se dediquem à atividade criminosa ou integrem qualquer organização criminosa, contudo, será aplicada na fração de (1/6), em razão da natureza da droga apreendida. (Precedentes do STJ).
4
. Não merece prosperar o pleito de substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, porquanto ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
5
. É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
6
. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com o redimensionamento da reprimenda definitiva dos apelantes.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, termos do voto do Desembargador Relator.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e um do mês de setembro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº0007424-54.2013.8.14.0008
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARLON FURTADO REIS - 1º APELANTE (ADVOGADO ALBERTO VIDIGAL TAVARES - OAB/PA Nº 5.610) E WERICK DE DEUS SANTANA GONÇALVES - 2º APELANTE (ADVOGADO RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA - OAB/PA Nº 15.967)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Marlon Furtado Reis (1º apelante)
,
por intermédio do advogado
Alberto Vidigal Tavares
e

Werick de Deus Santana Gonçalves (2º apelante)
,
por meio do advogado
Raimundo Reis de Almeida
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou pela prática descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas idênticas de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa.

Em seu recurso, a defesa do
1º Apelante
pleiteia, em forma de preliminar, a nulidade do processo, ante a carência de fundamentação na dosimetria da reprimenda, razão pela qual, entende, que a reprimenda do ora recorrente deve ser sido fixada no mínimo legal, além de postular o reconhecimento da causa de diminuição pertinente ao tráfico privilegiado.

Por sua vez, o
2º

Apelante
, pugna, em síntese, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da aplicação da causa de diminuição expressa no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, prequestionando a matéria
suscitada no apelo, com vistas à eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em sede de contrarrazões, o
dominus litis
contesta os pedidos ventilados em ambos os apelos, pugnando pela manutenção integral da r. sentença impugnada.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo não provimento da apelação do 1º recorrente e pelo parcial provimento do apelo do 2º Apelante, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº0007424-54.2013.8.14.0008
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARLON FURTADO REIS - 1º APELANTE (ADVOGADO ALBERTO VIDIGAL TAVARES - OAB/PA Nº 5.610) E WERICK DE DEUS SANTANA GONÇALVES - 2º APELANTE (ADVOGADO RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA - OAB/PA Nº 15.967)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como consignei no relatório, ainda que, equivocadamente, tratado como preliminar de nulidade, o objeto do apelo do 1º apelante é a reforma da dosimetria da pena elaborada pelo Juízo de primeiro grau, tal qual cinge-se as razões do 2º apelante.

Assim, considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do cálculo da pena dos apelantes, esclarecendo que, em observância ao princípio da individualização, a análise das reprimendas será realizada separadamente e, para tanto, entendo imperioso relembrar a sentença na parte que interessa
:
¿Do réu
MARLON FURTADO REIS
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha em depósito, para fins de comercialização,
relevante quantidade de substâncias entorpecentes
, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra
antecedentes
criminais
à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ.
Sua
conduta social
e
personalidade
não investigada
.
Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
.
As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica.

As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.
Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 50 dias multa. Não há causa de diminuição e aumento de pena, tornando em concreto e definitivo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
O regime será o SEMIABERTO nos termos da lei.
O condenado não tem direito a benefício do Susis (art. 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP).
------------------------------------------------------------------------------
Do Réu
WERICK SANTANA GONÇALVES
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave
, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização,
relevante quantidade de substâncias entorpecentes
, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu
não registra
antecedentes
criminais
à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ.
Sua
conduta social
e
personalidade
não investigada
. Os
motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
. As
circunstâncias

também tendem contra o réu,
posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.
Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 50 dias multa. Não há causa de diminuição e aumento de pena, tornando em concreto e definitivo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
O regime será o
SEMIABERTO
nos termos da lei.
O condenado não tem direito a benefício do Susis (art. 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP)¿.
(Grifei).
DOSIMETRIA DO 1º RECORRENTE (MARLON FURTADO REIS)

Nota-se pelo trecho acima transcrito, que o Juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, considerou como desfavoráveis ao 1º apelante os vetores da culpabilidade, dos motivos, das consequências e das circunstâncias do crime
,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 06 anos de reclusão, e mais 650 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Pois bem.

Ressalto, por oportuno, que não caracteriza
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação,
à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g. STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

A despeito da valoração atribuída aos
motivos do crime
e às
consequências
serem inerentes ao tipo penal, não devendo figurar como desfavoráveis para os devidos fins, acertadamente, os vetores da
culpabilidade e das circunstâncias do crime devem permanecer negativados
, sendo o último, com novo fundamento, como passo a expor.

Em relação às
circunstâncias do crime
revelam-se
desfavoráveis
, sobretudo porque o recorrente foi preso na posse de drogas em plena via pública, às proximidades de uma praça, local de grande circulação em comunidades interioranas, durante à madrugada, em horário já destinado ao repouso.

Portanto, persistindo duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, mantenho o
quantum
da pena-base, qual seja,
06 anos de reclusão e 650 dias-multa, por se revelar justo, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, bastando a presença de um único vetor em seu desfavor para elevar a pena inicial acima do patamar ínfimo
, conforme preceitua a Súmula nº 23 deste e. Tribunal.

Na segunda fase, ausentes agravantes, contudo, há de ser reconhecida, além da atenuante da menoridade, a atenuante da
confissão espontânea,
motivo pelo qual reduzo a pena em 01 ano (patamar de 1/6), passando a reprimenda ao
quantum
de 05 anos de reclusão, além de 541 dias-multa.

Na terceira fase, entendo que o Juízo
a quo

se equivocou ao não reconhecer a minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas
, porquanto o recorrente preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo, fazendo jus à adequação pertinente, não podendo ser presumido que se dedique à atividades criminosas, se não há nos autos qualquer indicativo à esse respeito.

Assim, quanto ao patamar, aplico na fração de 1/6, destacando a
natureza da droga apreendida -
cocaína -
de alto poder viciante e extrema nocividade ao organismo humano, associada às circunstâncias do caso concreto e à valoração dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.

Por consequência, torno a reprimenda do recorrente em definitivo pelo crime de tráfico de drogas em
4 anos e 2 meses de reclusão, e mais 450 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantidas as demais cominações da r. sentença inalteradas.
DOSIMETRIA DO 2º RECORRENTE (WERICK DE DEUS SANTANA GONÇALVES)

Em relação ao 2º recorrente, consoante transcrição supra, destaco que o Juízo
a quo,
ao examinar às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, dos motivos, das consequências e das circunstâncias do crime
,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 06 anos de reclusão, e mais 650 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Neste particular, repito, que não caracteriza
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação,
à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(
v.g. STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz)
.

Assim, em que pese o d. Juízo
a quo
ter valorado os motivos e às consequências, genericamente, com fundamentos inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual não devem ser considerados como desfavoráveis, acertadamente, os vetores da
culpabilidade e das circunstâncias do crime devem permanecer negativados
, sendo, contudo, em relação à este último, indispensável uma nova fundamentação, como passo a expor.

De igual forma, como já ponderei em relação ao recorrente Marlon Reis, quanto ao 2º apelante às
circunstâncias do crime
também se revelam
desfavoráveis
, sobretudo porque foi preso em iguais condições, na posse de drogas em plena via pública, na companhia de outro comparsa, às proximidades de uma praça, local muito frequentado em comunidades interioranas, exercendo a traficância em plena madrugada.

Nesse contexto, persistindo duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante, mantenho o
quantum
da pena-base, qual seja,
06 anos de reclusão e 650 dias-multa, por se revelar escorreito, adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bastando a presença de um único vetor em seu desfavor para elevar a pena inicial acima do patamar ínfimo (
Inteligência

da Súmula nº 23 deste e. Tribunal).

Na segunda fase, inexistem agravantes, contudo, presente a atenuante da menoridade, bem como, ainda que não reconhecida pelo Juízo
a quo,
atesto a presença
da confissão espontânea
, pelo que reduzo a pena em 01 ano (patamar de 1/6), passando para o
quantum
de 05 anos de reclusão, além de 541 dias-multa.

Na etapa final, entendo que o Juízo
a quo

se equivocou ao não reconhecer a minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas
, porquanto o ora recorrente preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo, fazendo jus à adequação pertinente, inexistindo nos autos elementos que indicassem sua dedicação à atividades criminosas, tendo, inclusive, comprovado que desempenhava trabalho lícito no Supermercado Líder (fl. 207).

Portanto, aplico a redução da pena, na fração de 1/6, em face da natureza da droga apreendida -
cocaína
- de elevado poder viciante e excessiva nocividade ao organismo humano.

Por consequência, torno a reprimenda do 2º recorrente em concreta e definitiva pelo crime de tráfico de drogas em
4 anos e 2 meses de reclusão, e mais 450 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

Outrossim, no que diz respeito ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, correta a vedação mencionada na sentença
,
porque não se encontram preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Em relação ao pleito de
concessão da justiça gratuita
ao argumento de que o fato do apelante estar assistido por advogado particular não lhe retira a condição de pobreza, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção, anoto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu,
a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento,
é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido¿. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, peço vênia ao parecer do Ministério Público, para
conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva dos apelantes para o patamar idêntico de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 450 dias-multa, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator